Tribunal: TJDFT
Processo: 0748592-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748592-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO ALVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, ATACADAO DIA A DIA S.A, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, LOJAS RIACHUELO SA, NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu seu pedido antecipatório, consistente na limitação dos descontos dos contratos de empréstimos entabulados com os requeridos ao montante total de 30% dos rendimentos da agravante. A agravante informa que está litigando sob o pálio da gratuidade de justiça. Entretanto, da análise dos autos de origem, verifica-se que apesar de ter formulado pedido de concessão da justiça gratuita, não houve análise do pedido. Assim, intime-se a agravante para recolher o preparo ou comprovar a hipossuficiência alegada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2024 14:06:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador